Tribunal: STF
Processo: ARE 1438695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SERVIDOR DESIGNADO - REGIME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - LER/DORT - INCAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO CONFIGURADA -IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, §11, DO CPC.



    - Tratando-se de servidor não ocupante de cargo efetivo junto ao Estado de Minas Gerais, não se faz possível lhe aplicar as regras previstas no art. 40, da Constituição Federal, nem no art. 36, da Constituição Mineira, que são restritas ao servidor aprovado em concurso público, ocupante de cargo de provimento efetivo e, por consequência, submetido ao regime próprio de previdência.



    - Dessa forma, pelo fato de tal servidor não fazer jus à aposentadoria por invalidez de forma integral como se fosse servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, não há que se falar em nenhum direito deste ao recebimento de qualquer indenização pelo fato de não ter sido aposentada de forma integral pelo ente público.



    - Da mesma forma, não restando comprovado nos autos que tenha havido omissão do ente público quanto às condições necessárias para o correto desenvolvimento do trabalho da autora, não restando comprovado que tenha deixado de adotar medidas cabíveis a fim de garantir a segurança e a integridade física da servidora, não há que se falar no seu dever de indenizar.



    - Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos no seu §2º.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII; 24, XII e § 1º; 37, § 6º; e 40, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Registra-se, por oportuno, que não se trata de servidora que possuía vínculo efetivo com o Estado de Minas Gerais, tendo exercido funções junto ao ente público de forma designada, por contratação temporária, tendo sido aposentada por invalidez, a partir de 16/11/2005, nos termos do §13 do artigo 40 da Constituição Federal, da Lei Federal 8.213/1991 e do artigo 79, da Lei Complementar n. 64/02.



    A Constituição Mineira garantia aos servidores não efetivos a aposentadoria nos mesmos termos conferidos aos servidores aprovados em concurso público, nos seguintes termos:



    Art. 287. A servidor submetido ao regime de convocação, não ocupante de cargo efetivo, é assegurado o disposto no art. 36, I e II.



    Art. 36. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    §1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados com proventos calculados a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3° e 17:



    I - por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;



    II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;



    Importante destacar que o mencionado art. 287 foi expressamente revogado pela EC n. 84/2010, que “altera a Constituição do Estado para adequação ao disposto na Constituição da República”. Quando da concessão do benefício da apelante, no entanto, tal norma ainda estava formalmente em vigor.



    Entretanto, a Constituição Federal previa em seu art. 40, desde a EC n. 20/98, que apenas é assegurado regime próprio de previdência aos servidores titulares de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que os servidores titulares de cargos não efetivos são abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social.



    (...)



    Assim, a previsão na Constituição Mineira que previa a possibilidade de servidores não efetivos aposentarem-se pelo regime próprio de previdência, a partir da EC n. 20/98, passou a ser incompatível com a Constituição Federal e por tal motivo, não recepcionada.



    Tanto é assim que tal incompatibilidade foi reconhecida pelo Poder Legislativo estadual com a EC estadual n. 84/10, que revogou o mencionado art. 287, para que a Constituição Mineira se adequasse à CF/88.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente